Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. FIXAÇÃO ADEQUADA. PERCENTUAL MANTIDO.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante, em observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
2. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, isto é, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
4. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
5. Apelação cível conhecida e não provida.